Tribunal: STF
Processo: ARE 1500843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CARGOS ESPECÍFICOS – GDACE AOS CARGOS DE TÉCNICO COM FORMAÇÃO ACADÊMICA EM ENGENHARIA, ARQUITETURA, ECONOMIA, ESTATÍSTICA OU GEOLOGIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN) interpôs recurso inominado conta sentença que julgou o pedido do autor parcialmente procedente para condenar a ré a promover o enquadramento da parte autora na estrutura especial de remuneração instituída pela Lei nº 12.277/2010 e ao pagamento das diferenças de remuneração decorrentes da implementação da nova estrutura de remuneração, a partir de 04/03/2020” 



    2. Suscita preliminarmente “que, em verdade, a contrariedade da demandante se dirige contra ato do Ministério da Educação e do Poder Legislativo (União Federal), eis que, segundo suas alegações, houve erro material na criação e edição da norma aplicável...deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do IPHAN, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, forte na hipótese do art. 485, VI, CPC. Desde já, informa, para os fins do art. 339 do Código de Processo Civil, ser a parte legítima a figurar no polo passivo da presente demanda a União Federal, requerendo, assim, a intimação do autor, para os fins do art. 338 do mesmo diploma processual. Sucessivamente, acaso mantido este ente público no feito, deve-se ordenar ao autor que promova a citação da União Federal, dentro do prazo a ser assinalado, sob pena de extinção do feito, nos termos do parágrafo único do aludido art. 115, parágrafo único, do CPC.”. No mérito, alega que, não havendo lei específica para amparar determinada carreira, não seria razoável buscar ampliação da aplicação da norma específica de outra categoria com vistas a abarcar outras não contempladas pelo normativo, mesmo que as funções sejam similares...” 



    3. Inicialmente, observa-se que o recorrente alega sua ilegitimidade somente em sede recursal. Em verdade, não se insurge o autor contra ato do Poder Legislativo ou do Ministério do Planejamento, como alega o recorrente; mas sim contra a interpretação dada à Lei n.º 12.277/10 pelo IPHAN, sendo este, portanto, parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário com a União. Ademais, trata-se de autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria, autonomia patrimonial, administrativa e financeira. Preliminar rejeitada 



    4. A sentença retro não merece reparos (id. 267339567): 



    [...] 



    Diante do exposto, nego provimento ao Recurso do IPHAN 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, II e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente